Tribunal: TJMT
Processo: 1037189-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037189-11.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUEL PROCOPIO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 176.059.541-15 (EMBARGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
BANCO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que
rejeitou preliminares
e manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo falha na prestação de serviço bancário relacionada à gestão de conta vinculada ao PASEP e condenando o banco ao pagamento de valor remanescente ao titular da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto à legitimidade passiva da instituição financeira, à responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço e à valoração da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração exigem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou inconformismo com a decisão.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à ilegitimidade passiva, à ausência de falha na prestação do serviço e à distribuição do ônus da prova, com base em jurisprudência do STJ (Tema 1.150).

5.
A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição bancária, com base em perícia contábil que revelou inconsistências nos lançamentos da conta PASEP e ausência de documentação comprobatória de repasses ao titular.

6.
Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade, pois todos os fundamentos legais e fáticos foram enfrentados no voto condutor, sendo
os embargos mera tentativa de reexame da matéria
.

7.
O prequestionamento das matérias jurídicas resta satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de prova documental específica acerca da destinação de valores debitados em conta PASEP configura falha na prestação do serviço bancário.
2.
A instituição financeira responde objetivamente por desfalques em conta vinculada ao PASEP, conforme responsabilidade atribuída por lei e jurisprudência do STJ.
3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
CDC, art.
14; LC no 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

BANCO DO BRASIL S.A
.
,
contra acórdão (Id.
281220375
)
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
rejeitou
as preliminares
arguidas
e
negou provimento ao recurso de apelação
interposto
por si contra

EMANUEL PROCÓPIO DA SILVA SOBRINHO
,
mante
ndo
a
sentença que julgou
parcialmente p
rocedente o pedido
inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 11.286,62 (onze mil

duzentos e oitenta e seis re
ais e sessenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (I
d.
279293368
), a embargante sustenta
a existência de obscuridades e contradições no julgado, alegando que a decisão não apreciou adequadamente o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970 nem o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que a responsabilidade pela comprovação de eventual desfalque seria exclusivamente da parte autora, e não da instituição financeira.

Alega ainda que não há comprovação de falha na prestação do serviço, nem fundamento jurídico suficiente para o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões
(Id. 285942996)
,
EMANUEL PROCÓPIO DA SILVA SOBRINHO
pugna pelo não conhecimento dos embargos, ao fundamento
de que não se verifica qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo os
aclaratórios
mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida
, de forma clara e fundamentada, subsidiariamente, pela sua rejeição.

O recurso é tempestivo
(Id. 284284356)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
obscuridades e contradições
no julgado, e pleiteia a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Sobre a alegada preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do

Brasil S.A. sob o fundamento de não ser o responsável pelos valores da conta PASEP, atuando

apenas como agente operador, não prospera.

A demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração

da conta individual do
Pasep
pela instituição financeira, que teria subtraído valores ou deixado de

atualizá-los adequadamente.

Com efeito, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na

prestação de serviço imputadas ao banco que, no caso concreto, estão relacionadas à gestão

deficiente do programa, circunstâncias que tornam
o recorrente parte
legítima para figurar no polo

passivo.

Sobre o assunto, pertinente apontar que o Superior Tribunal de Justiça, no

julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob o rito

dos repetitivos, firmou a tese objeto do Tema n. 1.150, no sentido de que “o Banco do Brasil possui

legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute

eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e

desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do

referido programa”.

À
vista disso, REJEITO a preliminar.

[...]

A questão de mérito consiste na regularidade dos lançamentos a
débito

realizados na conta vinculada
ao PASEP de titularidade do apelado, bem como a aferição de

eventual responsabilidade civil da instituição financeira ré pela alegada omissão de valores e

ausência de comprovação dos repasses respectivos.

Com a devida vênia, não assiste razão ao apelante.

Para uma melhor elucidação da controvérsia, o feito foi instruído com

perícia técnica contábil (Id. 274830960 – fls. 4), produzida por expert nomeado pelo juízo a quo,

que, após os esclarecimentos apresentados, realizou as devidas correções e exclusão de excessos,

recalculando o saldo da conta do apelado, concluindo de forma hígida e técnica no montante correto

considerado na sentença.

A perícia revelou que, embora constassem lançamentos
sob rubricas

genéricas como "PGTO RENDIMENTO C/C" e
"FOPAG", não houve qualquer documento

correlato que demonstrasse, de forma efetiva e específica, que os valores debitados foram

repassados ao titular da conta.

Com efeito, a narrativa exposta na inicial foi coerente e lastreada em

documentos bancários, extraídos das próprias microfilmagens do banco, revelando, de um lado, a

existência pretérita de saldo considerável, e de outro, a posterior ausência de valores disponíveis à

época do saque final.

A perícia, por sua vez, não apenas atestou a inconsistência
dos

lançamentos
, como procedeu à reconstituição técnica da movimentação da conta, utilizando

critérios de atualização monetária compatíveis com os índices oficiais definidos pelo Conselho

Diretor do PIS/PASEP e com a legislação de regência (Lei Complementar no 26/75 e Resoluções da

STN).

Ao final, concluiu pela existência de valor remanescente em favor do

autor, não justificado pela documentação apresentada pela ré, fixando-o de maneira precisa e

circunstanciada.

É de se rememorar que a autoridade do laudo pericial judicial não reside

apenas na sua origem oficial, mas
sobretudo
no fato de ter sido realizado por profissional imparcial,

compromissado e dotado de notório saber técnico, que, sob o crivo do contraditório, examinou

todos os elementos disponíveis no caderno processual.

[...]

Portanto, não se trata aqui de presunção ou inversão de carga probatória,

mas sim da constatação, com base em prova técnica efetivamente produzida, da insuficiência da

conduta do apelante em comprovar a licitude e regularidade dos lançamentos em conta,

circunstância que atrai a responsabilidade civil objetiva que lhe incumbe como prestador de serviços

financeiros.

Deveras, é certo que a ausência de prova específica acerca da destinação

dos valores, especialmente quando o banco se limita a apresentar extratos genéricos, desprovidos de

comprovação material de repasse, constitui falha na prestação do serviço, atraindo a incidência do

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e os consectários da responsabilidade objetiva.

Neste ponto, o argumento de que os extratos apresentados pelo apelado

seriam
inócuos
para comprovar os desfalques e que a relação deveria ser regida exclusivamente

pelas normas do Código Civil não se sustenta à luz do conjunto probatório e da jurisprudência

consolidada sobre o tema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — especialmente no bojo

do Tema 1150 — ao reconhecer pela
legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo

de demanda na qual “se discute eventual falha na prestação do serviço quando a conta vinculada

ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques”, já reconheceu que, embora regida pelo Código Civil

quanto ao prazo prescricional, a relação entre o BANCO DO BRASIL e o titular de conta PASEP

envolve deveres contratuais típicos da guarda, administração e restituição de valores alheios, cuja

inexecução enseja responsabilidade objetiva, por falha na prestação do serviço.

De outro modo, ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do

Consumidor, a instituição bancária não poderia eximir-se do dever de comprovar a licitude e

regularidade dos lançamentos a débito realizados, sobretudo quando confrontada com documentos

que indicam a existência anterior de saldo e a ausência subsequente de valores, sem justificativa

plausível.

Assim, conclui-se pelo conjunto fático-probatório existente nos autos,

notadamente pelo laudo pericial, que o dano material efetivamente restou comprovado, alicerçado

nos desfalques realizados na conta do apelado, ocorridos sem respaldo na legalidade, resultando em

um dano material por ele experimentado, o qual deve ser devidamente
compensado.
[...]

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho a

sentença em todos os seus termos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5%

(cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como VOTO
.

[
...]
”
(Id.
281220377 – fls. 1/9
)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois
“
Não são
cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Após detida análise dos autos, contudo, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

A controvérsia central repousa na legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo de demanda que objetiva indenização por danos materiais oriundos de desfalques na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

No acórdão ora impugnado, assentou-se que a responsabilidade do Banco do Brasil decorre de sua função legal de administrador das contas vinculadas ao PASEP, incumbência que lhe foi atribuída pela Lei Complementar n.o 8/1970, notadamente em seu art. 5o, o qual estabelece a responsabilidade do banco pela abertura, manutenção e movimentação das contas individuais dos servidores públicos.

A instituição embargante sustenta que não haveria fundamento legal para a sua condenação, pois não haveria prova inequívoca do alegado saque indevido ou da supressão de valores, e que competiria exclusivamente ao autor
a
demonstração do prejuízo. Todavia, como bem assentado no voto condutor, a produção probatória nos autos revelou elementos suficientes a ensejar a responsabilização objetiva do banco, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos da apelante quanto à prescrição, à ilegitimidade passiva e à ausência de falha na prestação do serviço, afastando-os com base em jurisprudência consolidada, inclusive citando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1
.
150, quanto à competência da Justiça Estadual, bem como no Tema 1
.
024, que reafirma a responsabilidade do gestor da conta PASEP.

Ademais, o acórdão assentou que a
perícia a
costada aos autos (
Id. 274830960
) indica
que não foi apresentado pelo banco documento correlato que demonstrasse de forma conclusiva que os valores debitados foram efetivamente repassados ao titular da conta.

Ainda, no laudo pericial restou atestada a inconsistência dos lançamentos, com reconstituição técnica da movimentação da conta, concluindo pelo valor remanescente em favor do embargado, de forma circunstanciada, o que não foi devidamente rebatido pelo embargante.

Além disso, a
inexistência de extratos completos de toda a vida contributiva, ônus que recai sobre o banco, evidencia a quebra do dever de informação e conservação documental, reforçando o dever de indenizar.

Logo, n
ão há

vício de obscuridade, pois a decisão é clara ao fixar os motivos da manutenção da sentença; não há omissão, pois todos os pontos relevantes suscitados nas razões recursais foram devidamente examinados; tampouco se verifica contradição entre premissas fáticas e conclusão jurídica.

Por fim, n
o tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025